Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702041-41.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CESAR CARVALHO SOUSA APELADO: JOAO BATISTA AVELINO FILHO D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora